Tribunal: TJMT
Processo: 1037618-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037618-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARILUCY DE LIMA VIEIRA BARBOSA - CPF: 654.696.151-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTOS FORA DO SUS. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento
ao
recurso de agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
para tratamento de esclerose múltipla, não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos jurisprudenciais obrigatórios para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados.

III. Razões de decidir

3. Os precedentes obrigatórios estabelecem que compete ao autor da ação comprovar a ineficácia terapêutica dos medicamentos padronizados disponíveis no SUS.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno provido para cassar a tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento:
"Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, é imprescindível a comprovação da ineficácia terapêutica daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não sendo suficiente alegação genérica no laudo médico."

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.161 da repercussão geral; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.2018; TJMT, AI n. 1029812-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

o
posto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento
O
fatumumabe

20mg/0,4ml (
K
esimpta
) para o tratamento de esclerose múltipla.

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, alegando que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e reafirmados no recente julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243) para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Argumenta, especificamente, que: (i) não foi demonstrada a ineficácia dos medicamentos padronizados disponíveis no SUS; (
ii
) não há evidências científicas robustas que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado; (
iii
) o medicamento
Ofatumumabe
foi expressamente rejeitado pela CONITEC para incorporação como terapia de primeira linha no tratamento de esclerose múltipla recorrente; (
iv
) inexiste comprovação da ausência de substituto terapêutico no SUS.

Sustenta, ainda, que o ônus probatório compete ao autor da ação, devendo demonstrar através de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) a eficácia e segurança do medicamento pleiteado, nos termos do Tema 1.234 do STF.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido
.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), sob a sistemática dos recursos repetitivos, para o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, exige-se a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos já fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira do paciente; e (
iii
) registro do medicamento na ANVISA.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.161 da repercussão geral, fixou que a concessão judicial de medicamento fora da lista do SUS exige a demonstração da imprescindibilidade terapêutica, da inexistência de substituto terapêutico no âmbito do SUS, da incapacidade financeira e da regularização do medicamento perante a ANVISA.

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, constata-se que
um dos requisitos jurisprudenciais não restou
adequadamente preenchido.

Conforme parecer do NAT (
Id
178735178 da origem
)
, o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para esclerose múltipla disponibiliza diversos medicamentos para o tratamento da enfermidade, incluindo:
azatioprina
,
glatirâmer
,
dimetilfumarato
,
teriflunomida
,
betainterferona
,
fingolimode
,
natalizumabe
e
alentuzumab
.

O laudo médico não demonstra, de forma técnica e fundamentada, que todos esses medicamentos padronizados foram testados na paciente e se mostraram ineficazes ou inadequados para seu quadro clínico específico. Limita-se a afirmar, de forma genérica, que
"
o paciente em questão possui
indicação formal de uso de terapia com Anticorpo Monoclonal Anti-CD20, já aprovado na CONITEC e pela ANS como terapia de alta eficácia para Esclerose Múltipla em sua forma remitente-recorrente.
"
.

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E TEMA 106 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinara o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) ao autor da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos definidos pelo STF (Tema 6) e pelo STJ (Tema 106) para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS e se a decisão liminar deve ser revogada.

III. Razões de decidir

3. Os precedentes vinculantes do STF e do STJ exigem, para a concessão de medicamentos não padronizados no SUS, a comprovação cumulativa da inexistência de substituto terapêutico, da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, do registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira do paciente, entre outros requisitos.

4. No caso, a documentação apresentada não evidencia, de forma inequívoca, a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento do paciente nem a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas.

5. Ademais, não há demonstração de que o medicamento pleiteado tenha sido negado administrativamente sob justificativa ilegal ou em desconformidade com as diretrizes da CONITEC, nos termos do Tema 1234 do STF.

6. Não preenchidos os requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes, a concessão liminar de fornecimento dos medicamentos revela-se indevida, impondo-se a revogação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno provido, revogada a decisão monocrática e suspensos os efeitos da decisão liminar.

Tese de julgamento: "A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF e no Tema 106 do STJ, sendo vedada sua concessão em cognição sumária sem a devida comprovação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º, 4º e 19-Q; CPC/2015, art. 489, § 1º,
incs
. V e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.09.2024; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2017.

(
TJMT, AI n.
1029812-53.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
3
.
2025
)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada não observou os critérios técnicos e jurisprudenciais
obrigatórios
para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

A não comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados disponíveis no SUS constitu
i
fundamento suficiente para a reforma da decisão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
d
ar provimento ao agravo de instrumento, cassando a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025